Tribunal: TJMT
Processo: 1019844-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019844-38.2020 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Ivanildo Araújo de Oliveira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal; 2) a ordem de prisão é genérica, vez que utiliza “motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (sic); 3) não representa risco em liberdade; 4) “o paciente não é apenas primário, mas também possuidor de bons antecedentes” (sic); 5) deve ser observado o princípio da homogeneidade; 6) podem ser impostas cautelares diversas da prisão (Id. 58020482).
É o necessário.
Decido.
A instrução deficitária do writ inviabiliza avaliar a plausibilidade dos argumentos sustentados.
O decreto de prisão não foi trazido aos autos. Na verdade, na petição inicial consta a transcrição de apenas um pequeno trecho do que se presume ser a decisão invectivada.
Na movimentação processual (autos 1006176-74.2020.8.11.0040 e 1006510-11.2020.8.11.0040) tampouco é possível obter o decisum.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que “a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado” (STJ, HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), solicitando, inclusive, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como as demais peças imprescindíveis para averiguar a ocorrência do constrangimento ilegal alegado.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.